Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. VEÍCULO SINISTRADO. IPVA. PAGAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO.
1. É bem verdade que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo sinistrado, que foi retirado de circulação mediante a ocorrência de perda total, haja vista a falta de exercício de quaisquer atributos inerentes à propriedade. Inteligência do art. 1o, §10, da Lei Distrital n. 7.431/1985.
2. Todavia, para a não incidência do imposto, faz-se necessário observar as regras estabelecidas no art. 5o do Decreto Distrital n. 34.024/2012, que regulamenta a Lei n. 7.431/1985, responsável por instituir e dar outras providências relativas ao IPVA no Distrito Federal.
3. No caso, embora o veículo esteja impossibilitado de circular em razão de sinistro, é descabida a isenção do imposto incidente sobre o automotor. Primeiro porque não constam nos autos boletim de ocorrência do sinistro. Segundo, porque não foi acostado o laudo de perda total, necessário para a caracterização do veículo como sinistrado. Terceiro, porque, além de não ter sido juntado o documento comprobatório da baixa de registro ou inscrição no Detran, a situação do automóvel em 25/4/2024 ainda se encontrava com o status de “em circulação”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.